Tribunal: TJSP
Processo: 2137213-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de penhora de integralidade de bem pertencente ao casal. Constrição restrita à meação do cônjuge devedor. Execução que se realiza no interesse do credor. Ônus da prova de que a dívida não foi contraída no interesse da família que compete ao meeiro. Possibilidade de penhora da integralidade do bem. Agravo provido.